Tribunal: TJDFT
Processo: 0702323-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0702323-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: CRISTIANO DE SOUZA FERREIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de carta manuscrita datada de 10/01/2022 apresentada por CRISTIANO DE SOUZA FERREIRA, filho de Maria de Lourdes de Souza e Enoque Vicente Ferreira, reeducando no complexo prisional de Brasília. Após informações prestadas pelo Juízo das Execuções Penais acerca da situação do detento (ID Num. 32338918), a Defensoria Pública informou que a situação do apenado está em ordem e sem previsão de benefícios por ora. Diante do exposto, não havendo nada a prover, arquivem-se o processo com as cautelas de estilo. Comunique-se o detento pessoalmente sobre a determinação de arquivamento da presente petição. P.I. Brasília DF, 4 de março de 2022 15:06:32. ROBSON BARBOSA Desembargador